Tribunal: STF
Processo: ARE 1126325
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Trabalhista. 3. Participação nos lucros. Natureza salarial. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais do acordo coletivo. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.